Tribunal: TJDFT
Processo: 0744953-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ANA CAROLINA RODRIGUES GOMES, ora Agravada, indeferiu o pedido de penhora de crédito, mediante bloqueio de valores oriundos de vendas realizadas por empresas intermediadoras (PAYPAL, MERCADO PAGO, PAGSEGURO, MOIP, entre outras), sob o fundamento de não ter sido demonstrada a possibilidade e utilidade do pedido da exequente, porquanto, tratando-se a parte executada de pessoa física, não havia indícios de que movimentasse tais contas intermediadoras, tampouco de que se enquadrasse na categoria de empresário individual. Inconformada com a decisão, a Agravante pretende a suspensão de seus efeitos mediante pedido liminar e, quanto ao mérito, sua reforma, com o provimento do presente recurso. Inicialmente, relata que, na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial na qual postula a satisfação de crédito no valor de R$ 3.481,04 (três mil quatrocentos e oitenta e um reais e quatro centavos), não obtendo êxito na pretensão executiva após tentativas frustradas de constrição patrimonial, mediante consultas aos sistemas Bacenjud e Infojud. Nesse contexto, diante do indeferimento do pedido de obtenção de informações acerca do patrimônio disponível da parte executada, por meio de consulta a empresas intermediadoras de vendas (Mercado Pago; Pagseguro; Paypal; Moip; Paybras; Boleto Fácil, Nubank, etc), invoca a Agravante o princípio da cooperação entre as partes, preceituado no art. 6o do Código de Processo Civil - CPC, alegando inexistir óbice para que o Juízo coopere para a obtenção de medidas executivas que satisfaçam a pretensão do credor, havendo, pelo contrário, expressa obrigatoriedade para que assim proceda, conforme a nova sistemática processual vigente. Assevera, pois, que qualquer hipótese de negativa da prestação jurisdicional atinente a medidas executivas que atendam aos princípios basilares do CPC acaba por ferir o direito de ação da Agravante, de caráter constitucional (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal). Ao contrário do entendimento do Juízo a quo para negar o pedido, afirma que a pessoa física pode utilizar os serviços reclamados, não sendo eles privativos às empresas. Aduz que a diligência almejada afigura-se muito menos onerosa ao magistrado, sendo, por outro lado, excessivamente dificultosa à Agravante, uma vez que as instituições particulares possuem políticas de compliance, no sentido de vedar o fornecimento de dados de seus clientes a terceiros desprovidos de ordem judicial. A Recorrente fundamenta seu pleito no art. 139, IV, do CPC, bem como em preceitos constitucionais e processuais que regem o processo, aludindo aos princípios da máxima efetividade da execução, da celeridade processual, da razoável duração do processo e da cooperação entre as partes, com vistas a promover a satisfação da tutela jurisdicional pretendida. Ressalta as tentativas infrutíferas de constrição patrimonial pelas vias ordinárias e, ao final, alegando o perigo da demora e a evidência do direito pleiteado, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a evitar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, como a extinção precipitada do processo. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se a expedição de ofícios às empresas mencionadas para que informem os ativos de titularidade da Agravada. Ausente o preparo, uma vez que a Agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. Prima facie, verifico que o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Explico. Conforme consta no sistema do PJe, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 08/09/2020, sendo que a parte Agravante dela tomou ciência em 11/09/2020 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal, portanto, no dia útil subsequente, ou seja, em 14/09/2020 (segunda-feira). Logo, considerando o prazo de quinze dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, tem-se como termo final para a interposição do agravo de instrumento a data de 02/10/2020 (sexta-feira), concluindo-se, pois, pela intempestividade do recurso, visto que interposto apenas em 07/10/2020. Com efeito, em vista da patente extemporaneidade do presente agravo de instrumento, impõe-se, na espécie, a aplicação do art. 932, III, do CPC, que assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Ante o exposto, a teor do art. 932, III, do CPC, supracitado, deixo de conhecer do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator